Tribunal: STJ
Processo: 0013454-73.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121568 - RJ(2025/0472971-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
AGRAVADO
: JORGE MENNA SOARES NETO
ADVOGADO
: LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA FORMAGGIO - DF044352
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
ADENOCARCINOMA
DE
PRÓSTATA.
MEDICAMENTOS
APALUTAMIDA
E
ZOLADEX.
NEGATIVA DE COBERTURA. ALTERAÇÃO DO ROL DA ANS PELA
LEI N.o
E RN N.o
REEXAME DE PROVAS.
14.454/2022
537/2022.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia acerca da adequação do tratamento prescrito, da
existência de alternativas terapêuticas no rol da ANS e da eventual
licitude da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, a teor da Súmula n.o 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido, ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura
dos medicamentos APALUTAMIDA e ZOLADEX para o tratamento do
câncer de próstata metastático e sensível à castração, em face da
nova legislação (Lei n.o
) e da inclusão expressa da
14.454/2022
Apalutamida no rol da ANS (RN n.o
), alinha-se à
537/2022
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a mitigação da
taxatividade do rol em situações específicas, atraindo o óbice da
Súmula n.o 83 do STJ acerca da alegada divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA56450555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: aabf996f-c940-4639-a0b7-39d4d130ab59

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: aabf996f-c940-4639-a0b7-39d4d130ab59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121568 - RJ(2025/0472971-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
AGRAVADO
: JORGE MENNA SOARES NETO
ADVOGADO
: LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA FORMAGGIO - DF044352
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
ADENOCARCINOMA
DE
PRÓSTATA.
MEDICAMENTOS
APALUTAMIDA
E
ZOLADEX.
NEGATIVA DE COBERTURA. ALTERAÇÃO DO ROL DA ANS PELA
LEI N.o
E RN N.o
REEXAME DE PROVAS.
14.454/2022
537/2022.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia acerca da adequação do tratamento prescrito, da
existência de alternativas terapêuticas no rol da ANS e da eventual
licitude da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, a teor da Súmula n.o 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido, ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura
dos medicamentos APALUTAMIDA e ZOLADEX para o tratamento do
câncer de próstata metastático e sensível à castração, em face da
nova legislação (Lei n.o
) e da inclusão expressa da
14.454/2022
Apalutamida no rol da ANS (RN n.o
), alinha-se à
537/2022
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a mitigação da
taxatividade do rol em situações específicas, atraindo o óbice da
Súmula n.o 83 do STJ acerca da alegada divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
Agravo Interno na Apelação Cível. Decisão monocrática da Relatora,
que negou provimento ao recurso. Inexistência de argumento novo
capaz de alterar a decisão, que assim restou ementada: “Apelação
Cível. Ação de Obrigação de Fazer
Indenizatória. Relação de
c/c Consumo. Plano de saúde. Paciente diagnosticado com
adenocarcinoma de próstata (câncer). Prescrição dos medicamentos
APALUTAMIDA 240
e ZOLADEX 10 mg. Alegação de recusa
mg/dia
da operadora de saúde em fornecer o tratamento prescrito. Sentença
de procedência. Manutenção. Falha na prestação do serviço
configurada. Recusa da seguradora, sob alegação de não constar do
rol obrigatório da ANS para tratamento do quadro clínico do autor,
conforme tabela da Diretriz de Utilização (DUT). Laudo médico que
atesta a necessidade. Perícia médica em favor do pleito autoral.
Conduta abusiva do prestador de serviço, que atenta contra a própria
Dignidade da Pessoa Humana. Cláusulas limitativas abusivas, na
forma do art.51, IV e XV, do CDC. Inteligência das Súmulas no211 e
no340 do E.TJRJ. A Colenda Segunda Seção do E.STJ, no julgamento
conjunto dos
e
, por
ERESP no1.886.929/SP
ERESP no1.889.704/SP
maioria, concluiu pela taxatividade da lista do ROL ANS, com
ressalvas. Ressalte-se, entretanto, que a Lei n.o 14.454, de 21 de
setembro de 2022, a posteriori, promoveu alteração da Lei n.o
para estabelecer critérios que permitam a cobertura de
9.656/1998,
exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar. Assim, diante da
nova legislação, constata-se que o rol de procedimentos da ANS
caracteriza listagem de referência para os planos de saúde, não sendo
taxativo. De qualquer forma, certo é que a RN ANS no. 537/2022
incluiu
expressamente
o
medicamento
APALUTAMIDA
para
tratamento oncológico de próstata com sensibilidade à castração,
afastando a alegação de uso off label e comprovando o cabimento da
cobertura obrigatória. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que
deve ser prestigiado. Danos morais configurados, na forma das
Súmulas no209 e no339 do E.TJRJ. Incidência da Teoria do Desvio
Produtivo do consumidor. Tempo vital que integra a personalidade do
indivíduo e cuja perda deve ser reparada. Verba fixada em R$5.000,00
(cinco mil reais), em dissonância aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, mantida por ausência de recurso autoral.
Incidência do verbete sumular no343 do E.TJRJ. Majoração dos
honorários advocatícios, na forma do art.85, §11, do CPC.
Jurisprudência e precedentes citados: 0106678-65.2022.8.19.0001 -
APELAÇÃO - Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento:
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

- SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA
24/06/2024
3a CÂMARA CÍVEL); 0812156-76.2023.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des
(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento:
- QUARTA
06/02/2024
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA); 0802657-
72.2022.8.19.0205 - APELAÇÃO - Des(a). REGINA LUCIA PASSOS -
Julgamento:
- QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
28/08/2024
(ANTIGA 24a CÂMARA CÍVEL). DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. (e-STJ, fls. 773-775)

Nas razões do recurso, NOTRE DAME apontou ( ) violação dos arts. 10, §
1
4o, da Lei n.o
e da regulação da ANS (rol e DUT), afirmando que a negativa
9.656/1998
foi lícita por existir cobertura para alternativas terapêuticas previstas e pelo caso não se
enquadrar na indicação da Apalutamida; ( ) tese de que o acórdão contrariou a diretriz
2
da taxatividade mitigada do rol, pois teria admitido cobertura extra rol sem observar os
critérios, além de ter desconsiderado manifestação expressa da ANS sobre a não
obrigação na situação clínica descrita; ( ) ausência de dano moral, por existir dúvida
3
jurídica razoável e exercício regular de direito; e ( ) existência de dissídio
4
jurisprudencial, com precedentes do STJ que afirmariam a licitude da exclusão de
cobertura fora do rol e a necessidade de respeito a DUT e a sustentabilidade do
sistema.
Houve apresentação de contraminuta por JORGE MENNA SOARES NETO
(JORGE), conforme, e-STJ, fls. 906-912.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

e

(1)
(2) Da necessidade de reexame fático-probatório e aplicação da
Súmula n.o 7 do STJ

Em seu apelo nobre, NOTRE DAME sustentou a violação do
§ 4o,
art. 10,
da Lei n.o
e da regulação da ANS (rol e DUT), argumentando que a
9.656/1998
negativa de cobertura dos medicamentos APALUTAMIDA e ZOLADEX era lícita por
não se enquadrar o tratamento na Diretriz de Utilização (DUT) n.o 64 da RN ANS
que o previa apenas para câncer de próstata não metastático resistente à
465/2021,
castração, enquanto o paciente possuía câncer metastático sensível à castração.
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

Além disso, NOTRE DAME alegou a existência de alternativas terapêuticas
previstas no rol e que a decisão de origem teria desconsiderado manifestação
expressa da ANS sobre a não obrigatoriedade na situação clínica descrita,
contrariando a diretriz da taxatividade mitigada do rol.
Sobre isso, o TJRJ, ao analisar a questão da cobertura, considerou a
totalidade do contexto fático-probatório, incluindo laudos médicos, o histórico da
doença (adenocarcinoma de próstata metastático com rápida progressão), a prescrição
do médico assistente e, crucialmente, a prova pericial produzida nos autos.
De fato, observa-se que o perito judicial, em seu laudo de, e-STJ, fls. 578-
597, e nos esclarecimentos de, e-STJ, fls. 638-640, afirmou categoricamente que: o
autor necessita fazer uso continuamente dos medicamentos indicados pelo seu médico
(e-STJ, fl. 591), que a doença era
assistente conforme apontado no bojo do laudo
metastática (e-STJ, fl. 584), que os medicamentos eram adequados para o tratamento
da patologia de JORGE e indicados pelo INCA (e-STJ, fl. 592, 595), que deixar o
tratamento poderia agravar a saúde e evoluir a doença (e-STJ, fl. 595), e que não
havia possibilidade de substituição segura por outro fármaco que garantisse os
mesmos efeitos (e-STJ, fl. 595). Adicionalmente, o perito confirmou que a
APALUTAMIDA possuía registro na ANVISA desde
(e-STJ, fl. 640).
15/10/2022
Nesse cenário, a decisão recorrida, ao negar provimento à apelação da
NOTRE DAME, fundou-se explicitamente nas provas apresentadas e nas conclusões
da perícia, asseverando que a prova pericial produzida atestou a adequação do
(e-STJ, fls. 719,
medicamento ao tratamento da parte autora e às diretrizes da ANS
784). As instâncias ordinárias analisaram o quadro clínico de JORGE, a evolução da
doença, a prescrição médica e a nova regulamentação que abrangeu a Apalutamida
para a condição do paciente, superando a interpretação restritiva inicial da operadora.
Para que esta Corte pudesse acolher a pretensão de NOTRE DAME e
reformar o julgado, seria imprescindível reavaliar todo esse conjunto de provas,
incluindo os laudos médicos, o relatório pericial, a compatibilidade da condição clínica
do paciente com as indicações da medicação e a existência (ou não) de alternativas
terapêuticas eficazes no rol.
Tal procedimento, contudo, é expressamente vedado em recurso especial,
conforme o reiterado entendimento cristalizado na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça:
.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, confira-se a consolidada jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

1. Verificada a efetiva impugnação aos fundamentos da decisão prévia
de admissibilidade, reconsidera-se a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo (art. 1.042 do
).
CPC/15
2. Constatada a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter
a conclusão do aresto impugnado - qual seja, a natureza emergencial
do procedimento médico cuja cobertura foi solicitada -, além da
dissonância entre as razões do apelo extremo e a fundamentação
utilizada na decisão impugnada, incidem os óbices das Súmulas 283 e
284/STF.
3. Para alterar a conclusão do aresto quanto à ocorrência de negativa
indevida de cobertura, amparada em laudo pericial, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "A recusa
indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento
médico de urgência ou de emergência enseja reparação a título de
danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e
de angústia do usuário, já abalado e com a saúde debilitada."
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.102.544/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4.1. Ademais, assentado no acórdão que a negativa de cobertura do
procedimento médico ultrapassou o mero aborrecimento, a revisão
desse entendimento esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e conhecer do agravo para, de plano,
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.749.739/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
29/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO.
COVID-19.
OXIGENAÇÃO.
NEGATIVA.
URGÊNCIA. CONTEXTO-FÁTICO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS NoS 5 E 7 STJ. INCIDÊNCIA.
1. A revisão das matérias referentes à urgência de oxigenação
hospitalar da segurada, bem como o cabimento dos danos morais
demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em
regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência
Nacional de Saúde (ANS), mas fixou parâmetros para que, em
situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não
previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica,
sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de
órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor
(EREsps n.
e
Relator Ministro Luis Felipe
1.889.704/SP
1.886.929/SP,
Salomão, Segunda Seção, DJe de
.
3/8/2022)
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.492.115/GO
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
5/9/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO.
CIRURGIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA. ILICITUDE.
. DANO MORAL. ABALO.
.
SÚMULA No 7/STJ
SÚMULA No 83/STJ
DISSÍDIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Na espécie, a Corte local concluiu que restou configurada a
urgência do procedimento pleiteado, o que atrai a obrigatoriedade de
cobertura pelo plano de saúde, sendo ilícita a negativa ora apontada.
Rever tal posicionamento demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas. Incidência da
.
Súmula no 7/STJ
2. A aplicação da
, em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea a do permissivo constitucional, prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
3. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar
tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a
título de danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia do usuário, já abalado e com a saúde
debilitada.
.
Súmula no 83/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 2.102.544/SP
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Desse modo, a insurgência de NOTRE DAME, ao buscar discutir a licitude
da negativa com base nos critérios da DUT 64 e na existência de outras alternativas
terapêuticas, bem como a ausência de dano moral pela suposta dúvida razoável,
esbarra frontalmente no óbice da
, uma vez que a sua análise
Súmula no 7/STJ
demandaria uma nova incursão no complexo contexto fático-probatório dos autos.

e

(3)
(4) Da conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ e a Lei n.
o
(Súmula 83 do STJ)
14.454/2022

NOTRE DAME alegou dissídio jurisprudencial, sustentando que o acórdão
recorrido teria contrariado o entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e
a licitude da exclusão de cobertura para procedimentos não previstos.
No entanto, a análise dos fundamentos do acórdão impugnado revela a sua
consonância com a atual jurisprudência desta Corte Superior, especialmente após a
evolução legislativa e regulatória sobre o tema.
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

O acórdão do TJRJ, ao manter a condenação da NOTRE DAME, ressaltou
expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 469 do
STJ, que estabelece a incidência das normas consumeristas aos contratos de plano de
saúde. Ademais, a decisão enfatizou, de forma acertada, que A Colenda Segunda
Seção do E.STJ, no julgamento conjunto dos
e
ERESP no1.886.929/SP
, por maioria, concluiu pela taxatividade da lista do ROL ANS,
ERESP no1.889.704/SP
e, de forma crucial, que:
com ressalvas,
Ressalte-se, entretanto, que a Lei n.o 14.454, de 21 de setembro de
2022, a posteriori, promoveu alteração da Lei n.o
para
9.656/1998,
estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos
e eventos em saúde suplementar.
Assim, diante da nova legislação, constata-se que o rol de
procedimentos da ANS caracteriza listagem de referência para os
planos de saúde, não sendo taxativo.
De qualquer forma, certo é que a RN ANS no.
incluiu
537/2022
expressamente o medicamento APALUTAMIDA para tratamento
oncológico de próstata com sensibilidade à castração, afastando a
alegação de uso off label e comprovando o cabimento da cobertura
obrigatória. (e-STJ fls. 774-775, 783-784)

De fato, a Lei n.o
que alterou a Lei n.o
(Lei dos
14.454/2022,
9.656/1998
Planos de Saúde), estabeleceu no
§ 13, critérios para a cobertura de exames
art. 10,
ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos da ANS, desde que
haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências
científicas e plano terapêutico, ou recomendação da CONITEC ou de órgão de
avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. Essa legislação superou o
entendimento da taxatividade absoluta do rol, reforçando a sua natureza de referência
e não de lista exaustiva.
Além disso, a Resolução Normativa (RN) n.o
da ANS efetivamente
537/2022
incorporou o medicamento Apalutamida para o tratamento oncológico de próstata com
sensibilidade à castração, condição que, de acordo com o laudo pericial (e-STJ, fl.
584), acomete o agravado.
Assim, o Tribunal estadual, ao analisar o caso sob a égide da Lei n.o
e da RN ANS n.o
e com base nas conclusões da prova pericial,
14.454/2022
537/2022,
que atestou a adequação do medicamento ao tratamento da parte autora e às
diretrizes da ANS (e-STJ, fl. 784), decidiu em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte e a legislação vigente, que reconhece a possibilidade de cobertura de
tratamentos não expressamente listados no rol, desde que preenchidos os requisitos
legais.
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

Nesse cenário, a pretensão de NOTRE DAME de reformar o acórdão,
portanto, esbarra na Súmula 83 do STJ: Não se conhece do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
Sobre a alegação de ausência de dano moral, o acórdão recorrido
consignou que:
Danos morais configurados, na forma das Súmulas no209 e no339 do
E.TJRJ. Incidência da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor.
Tempo vital que integra a personalidade do indivíduo e cuja perda
deve ser reparada. (e-STJ fls. 775, 784)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa indevida de
cobertura de tratamento por plano de saúde, em situações de urgência ou que
comprometam a saúde do beneficiário, enseja dano moral presumido (
).
in re ipsa
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes que demonstram a
conformidade do acórdão recorrido com a orientação desta Corte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS
MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento
indicado pelo médico assistente para o tratamento oncológico,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o
fornecimento é obrigatório e a recusa é abusiva. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça,
"em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito
às situações correntes de inadimplemento contratual" (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.876.763/RJ
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
22/11/2021)
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto
ao dano moral está dissonante da jurisprudência assente desta Corte
Superior.
4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.137.739/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2024,
29/11/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER (CITORREDUÇÃO
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

CIRÚRGICA
COM
QUIMIOTERAPIA
INTRAPERITONEAL
CHEMOTERAPY). RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS
MORAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
.
VALOR.
RAZOABILIDAE
E
SÚMULA
N.
7/STJ
PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o rol de
procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado
meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou
exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de
cobertura de
para o tratamento de
medicamentos/procedimentos
câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da
ANS.
2. No caso, trata-se de procedimentos para tratamento de câncer
(citorredução
cirúrgica
com
quimioterapia
intraperitoneal
"Chemoterapy"), hipótese em que a jurisprudência é assente no
sentido de que o fornecimento é obrigatório. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a recusa
injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais
em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se
encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude
da enfermidade"(AgInt nos EDcl no
, relator
REsp n. 1.963.420/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe de
.
21/2/2022)
4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela existência de
danos morais indenizáveis. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame de provas, inviável em recurso especial por esbarrar no óbice
da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Não se mostra exorbitante o quantum indenizatório fixado pelo
TJPE em R$ 20.000,00.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.102.534/PE
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024)

Portanto, o recurso especial não merece que dele se conheça também em
razão da Súmula 83 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de JORGE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:56
Código de Controle do Documento: 32b36edf-a225-4fc7-848b-39be20de06b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.121.568 / RJ
Número Registro: 2025/0472971-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134547320228190001 134547320228190001 202524514553
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
AGRAVADO
: JORGE MENNA SOARES NETO
ADVOGADO
: LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA FORMAGGIO - DF044352
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 7430b31c-401a-4a0f-ac9d-5488da291007

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 7430b31c-401a-4a0f-ac9d-5488da291007